Tribunal: TJBA
Processo: 8009189-88.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009189-88.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDREA RAMOS PITTA Advogado(s): PAULA RAMOS PITTA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR À POSSE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a legalidade da jornada de trabalho de 30 horas semanais fixada pela Lei Municipal nº 874/2008. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de atos administrativos e seus efeitos jurídicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relativos à necessidade do serviço público e à vinculação do ato administrativo de fixação de jornada de 40 horas semanais. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à jornada de trabalho, reconhecendo a inexistência de ilegalidade diante da superveniência da Lei Municipal nº 874/2008, que fixou a carga horária de 30 horas antes do ingresso da servidora. 5. Inexistente omissão ou qualquer outro vício, configurando-se mero inconformismo da parte, hipótese insuscetível de acolhimento em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STF, RE 1.302.190/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8009189-88.2024.8.05.0039, em que figuram como Embargante ANDREA RAMOS PITTA e como Embargado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.